Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-52.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707027-52.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ANTONIO DE PADUA NASCIMENTO RECORRIDO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O vício redibitório consiste no vício oculto da coisa que torna imprópria ao uso a que se destina ou que lhe reduza a capacidade de uso, diminuindo-lhe, consequentemente, o seu valor. 2. Os elementos dos autos não esclarecem se os reparos apresentados na estrutura do veículo foram causados devido ao desgaste natural do automóvel ou se houve colisão, não se podendo precisar quando ocorreram ou presumir se eram anteriores à compra do veículo pelo autor. 3. Em que pese a constatação de reparos na estrutura do veículo, o laudo de vistoria não apontou a impossibilidade de uso ou a imprestabilidade do veículo, bem como não há manifestação de desvalorização do bem em questão. 4. A despeito da argumentação de patente vício oculto no veículo objeto do pacto firmado entre as partes, não restou comprovada a existência do alegado defeito a justificar a procedência da pretensão autoral. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 4o, 6o, inciso III, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 441 do Código Civil, porque, se soubesse da existência do defeito oculto, jamais teria adquirido o veículo. Requer seja o contrato anulado ou o preço abatido. Sem indicar violação a qualquer preceito, renova o pedido de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 4o, 6o, inciso III, e 51, inciso IV, todos do CDC, e 441 do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora considerou no ID 16663342 – Pág. 5 os seguintes aspectos para afastar a existência de ilícito civil capaz de amparar o pleito de indenização, verbis: Conforme prova documental acostada às fls. 276/285 (ID 11922925), ao que parece, dos 161 itens verificados no veículo, apenas 2 (dois) apresentaram o status “não conforme” e 9 (nove) como “conforme (conforme com observação)”. Dos itens tidos como “não conforme”, verifica-se que o ano de fabricação dos vidros não coincide com o ano de fabricação do veículo, além de haver histórico de oferta em leilão. Por sua vez, quanto aos itens com status de “conforme (conforme com observação)”, observa-se que todos dizem respeito a parte estrutural, em especial a pintura do veículo. Isso porque, foi feita repintura das áreas apontadas no laudo, sendo utilizada, em algumas partes, a aplicação de massa plástica ou poliéster. Os elementos dos autos não esclarecem se os reparos apresentados na estrutura do veículo foram causados devido ao desgaste natural do automóvel ou se houve colisão, não se podendo precisar quando ocorreram ou presumir se eram anteriores à compra do veículo pelo autor (junho/2014). Além disso, não há evidências de qualquer vício que pudesse comprometer a funcionalidade do veículo. E aqui não há informações contundentes de que tais reparos foram ignorados ou mesmo aceitos pelo Apelante. Afinal, os veículos usados são adquiridos no estado em que se encontram, assim, caberá ao adquirente especial atenção na verificação da existência de vícios, sob pena de arcar com os mesmos, caso sejam de fácil constatação. Veja-se que, embora o Apelante tenha asseverado seu desconhecimento acerca do histórico do bem em questão, interessante ressaltar que o mesmo utilizou o veículo por 4 (quatro) anos, de 05/06/2014 a 13/08/2018, sem ter apresentado qualquer queixa. Acrescenta-se que o autor não demonstrou prejuízo na venda do veículo, em razão do bem ter sido ofertado em leilão, isso porque, só passou a ter conhecimento dos fatos após a revenda a terceiro. Merece destaque o fato de que a propriedade do veículo encontra-se em nome de terceiro estranho a lide (fl. 188 – ID 11922889). Há de ser referido, ainda, que a entrega do veículo foi precedida de regular vistoria no órgão de trânsito e a formalização da transferência ocorreu sem qualquer ressalva (fls. 111/116 – ID 11922874, 11922875 e 11922877). Em que pese a constatação de reparos na estrutura do veículo, o laudo de vistoria não apontou a impossibilidade de uso ou a imprestabilidade do veículo, bem como não há manifestação de desvalorização do bem em questão. A despeito da argumentação de que patente o vício oculto no veículo objeto do pacto firmado entre as partes, entendo, neste particular, que o Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar a existência do alegado defeito a justificar a procedência de sua pretensão ao ressarcimento do valor pago pelo veículo em questão. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). No tocante ao pedido de indenização por dano moral, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015